Tribunal: TJES
Processo: 5001868-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001868-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL GOMES MONTEIRO registrado(a) civilmente como JARDEL GOMES MONTEIRO e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001868-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL GOMES MONTEIRO, RALF GOMES MONTEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803
Advogado do(a) PACIENTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –REITERAÇÃO DELITIVA- ORDEM DENEGADA. 1 Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública. A reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, como destacado na ata de audiência de custódia. Ordem denegada

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001868-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL GOMES MONTEIRO, RALF GOMES MONTEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803
Advogado do(a) PACIENTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803

VOTO

Como relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JARDEL GOMES MONTEIRO e RALF GOMES MONTEIRO, presos preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal adviria da inexistência de provas, acerca da participação dos pacientes nos fatos delituosos, bem como ausência de fundamentação idônea para a decretação da segregação cautelar.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Repriso o ressaltado em sede de análise liminar, quando da análise da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes: ”Conforme se verifica, o Magistrado primevo fundamentou a necessidade da segregação cautelar dos pacientes, no fato de que soltos não cumpriram as medidas

cautelares impostas e ainda tiveram a prisão temporária decretada em outro procedimento criminal”

Importante, também dar o devido destaque as informações prestadas pela apontada autoridade coatora, vejamos: [...] Sirvo-me do presente para enviar a Vossa Excelência as informações para instruir o julgamento do Habeas Corpus 5001868-89.2024.8.08.0000, impetrado em favor de JARDEL GOMES MONTEIRO e RALF GOMES MONTEIRO. Em complementação às informações prestadas em 28/02/2024 e encaminhadas através do Malote Digital 80820244103958, informo que o Ministério Público foi intimado para apresentar as razões do seu recurso em sentido estrito em relação ao indeferimento do pedido de prisão preventiva do réu RAMON MEDEIROS DOS SANTOS. Registra-se que a intimação foi expedida por duas oportunidades, não tendo o douto Promotor de Justiça apresentado as razões do seu recurso, sendo que no dia 19/03/2024 os autos foram remetidos pela terceira vez para a Promotoria de Justiça para apresentação das razões do seu próprio recurso. Outrossim, quanto ao não aproveitamento do indeferimento da prisão preventiva aos demais réus, mas tão somente ao réu RAMON, no que concerne ao requerimento de decretação da prisão preventiva dos acusados JARDEL GOMES MONTEIRO e RALF GOMES MONTEIRO, formulado pelo Ministério Público em audiência, compulsando detidamente os autos e verificando as novas informações trazidas pelas testemunhas ouvidas em juízo, vislumbra-se a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão outrora aplicadas, os quais se encontram em locais incertos e não sabidos e não informaram seus novos endereços nos autos. Conforme o relatório policial de fls. 121/122, populares que não quiseram se identificar por medo, declararam que Ramon Medeiro dos Santos atuou como mandante. Já o relatório policial de fl. 61 indica que “os autores do crime, os irmão: Ricardo, Jardel e Ralf Gomes Monteiro, continuam morando na mesma casa”. Ademais, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que os acusados, ora pacientes, JARDEL GOMES MONTEIRO e RALF GOMES MONTEIRO, tiveram suas prisões temporárias decretadas nos autos

do procedimento tombado sob nº 5005752-19.2023.8.08.0047, decorrente de Inquérito Policial em curso na DEPOL onde se apura a suposta prática de crimes homicídio qualificado consumado (duas vezes) e homicídio qualificado tentado (três vezes), fatos ocorridos em 24 de setembro de 2023, na Rua Othovarino Duarte Santos, bairro Residencial Parque Washington, durante a festa da cidade com grande aglomeração de pessoas, além do crime constituição de milícia privada. Diante disso, s.m.j., a segregação cautelar dos acusados JARDEL e RALF é medida essencial para fins de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente pelo fato de estarem foragidos e com mandados de prisão pendentes de cumprimento. Destaco, ainda, o risco de reiteração delitiva diante da contumácia delitiva dos aludidos acusados e do suposto envolvimento em novos crimes dolosos contra a vida, de elevada gravidade, conforme mencionado pelas testemunhas policiais civis ouvidas em audiência, que inclusive ensejaram a representação nos autos de n. 5005752-19.2023.8.08.0047, acima mencionado.[...] Grifo nosso.

Portanto, nesse contexto, verifica-se que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva dos pacientes.

Nesse ínterim, a reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, mantenho assim o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal.

Nesse sentido:

[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP,

Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).[...]

[...] Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Outrossim, restou demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar dos pacientes, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.